Tribunal: TJDFT
Processo: 0034541-02.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME. DIFAMAÇÃO. INJÚRIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.
1. Após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para o Ministério Público, o prazo prescricional regula-se pela pena concretamente aplicada, conforme artigo 110, § 1o, do Código Penal.
2. “No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente”, conforme disposição do artigo 119 do Código Penal.
3. Nos termos artigo 109, inciso VI, do Código Penal, a reprimenda corporal inferior a 1 (um) ano prescreve no prazo de 3 (três) anos. Assim, transcorrido lapso temporal superior a este nos períodos entre a data do recebimento da denúncia e a decisão de suspensão do processo, e entre o fim do prazo da suspensão e a sentença condenatória, impõe-se o reconhecimento da prescrição punitiva retroativa.
4. Recurso provido.